Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707397-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIOMAR PEREIRA DE AQUINO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715803-87.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos apresentados por Diomar Pereira de Aquino e Fábio Fontes Estillac Gomez (id 147289349 dos autos originários). Distrito Federal narra que Diomar Pereira de Aquino e Fábio Fontes Estillac Gomez propuseram o cumprimento individual da sentença proferida nos autos n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que acolheu os pedidos do Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser/DF) para declarar a inexistência de relação jurídica relativa ao recolhimento de imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escola e auxílio creche e foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos cinco (5) anos. Relata que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitado pelo Juízo de Primeiro Grau. Afirma a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a reforma da decisão agravada no ponto em que afastou os cálculos apresentados sob o fundamento de que incidiu sobre o auxílio creche a alíquota mais elevada de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%). Alega que a alíquota efetiva foi encontrada com base no valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado está incorreto. Sustenta que Diomar Pereira de Aquino e Fábio Fontes Estillac Gomez se limitaram a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche. Explica que os autos originários deveriam ter sido encaminhados à Contadoria Judicial com o fim de dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial. Argumenta que a verificação da conformidade dos cálculos com o título executivo compete à Contadoria Judicial, quando há divergência entre as partes, por ser matéria técnica e de ordem pública. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a suspensão da tramitação do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e, subsidiariamente: 1) a antecipação dos efeitos da tutela para e decotar o excesso de execução identificado, de forma que o crédito seja homologado no valor indicado na planilha que acompanhou a impugnação e 2) a anulação da decisão agravada e a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal e supressão de instância dos requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial (id 44246340). O Distrito Federal apresentou manifestação em que defendeu o conhecimento das matérias por serem de ordem pública (id 44992894). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE Distrito Federal formula requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial nesta instância recursal de forma inédita. A análise dos autos originários revela que os mencionados requerimentos não foram submetidos à prévia apreciação do Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Distrito Federal pediu tão somente a extinção da execução por ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução em sua impugnação ao cumprimento de sentença e não formulou qualquer requerimento (id 143723859 dos autos originários). O acesso aos meios recursais cabíveis somente será possível após a dedução das questões perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão das matérias diretamente por este Tribunal representa inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço dos requerimentos de requerimentos de suspensão da tramitação dos autos originários até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça e de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a forma de incidência da alíquota de imposto de renda sobre o valor recebido de auxílio creche/auxílio pré-escolar retido indevidamente. A análise dos autos revela que a ação originária se refere ao cumprimento da sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser/DF) contra o Distrito Federal. Os pedidos foram acolhidos para declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de imposto de renda sobre as parcelas do auxílio-creche e auxílio pré-escola dos servidores substituídos e condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados à título de imposto de renda referentes aos últimos cinco (5) anos antes da propositura da ação. Diomar Pereira de Aquino deu início ao cumprimento de sentença com a indicação do valor de R$ 3.236,61 (três mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos) (id 138836028 dos autos originários). Os cálculos apresentados consignam a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexador monetário utilizado na atualização da conta, da taxa Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) como juros de mora, contado do trânsito em julgado até novembro de 2021 e a da alíquota de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%) (id 138836030 e id 147182608 dos autos originários). Distrito Federal apresentou impugnação, que foi rejeitada nos seguintes termos (id 147289349 dos autos originários): A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138539519). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 2.373.17. A controvérsia cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 144044397) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. Embora não apresentadas as fichas financeiras do exequente, os cálculos apresentados pelo DF demonstram anuência em relação ao período de referência das parcelas remuneratórias em que houve a retenção indevida (ID 143723860). Portanto, nos cálculos do exequente as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. Os cálculos evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138836030) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide e com o raciocínio esposado. O executado possui o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar memória de cálculo que discrimine o valor que entende cabível, quando indicar excesso de execução nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. Distrito Federal aponta excesso de execução e alega que o valor homologado na decisão agravada está incorreto por utilizar como alíquota o percentual de vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento (27,5%), mas sua planilha de cálculos não indica o montante em que incidiu os percentuais das demais faixas do imposto de renda. Ressalte-se que sua planilha de cálculos não contempla o valor integral retido indevidamente, uma vez que, conforme despacho da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal juntado quando da apresentação da impugnação, não possui informações sobre quando cessou a utilização do auxílio creche/pré-escolar na base de cálculos de renda de pessoa física (id 143723861 dos autos originários), o que reforça a ausência de probabilidade recursal. Não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano, porquanto a decisão agravada condicionou a expedição de requisitórios a sua preclusão. Veja-se seus termos (id 147289349 dos autos originários): Aguarde-se a preclusão desta decisão. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do Distrito Federal não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator